Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711397-80.2023.8.07.0020 RECORRENTE: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: DIANA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM. NÚMERO DE VAGAS INSUFICIENTE PARA TODOS OS CONDÔMINOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. Do narrado na inicial, evidenciada a relação consumerista entre os litigantes. 1.1. Havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação. 2. No caso, a convenção de condomínio comprova que as vagas são insuficientes e seu uso depende da ordem de chegada a disponibilidade. Inexiste comprovação de que tal convenção foi entregue à consumidora. 2.1. O art. 54 do CDC preconiza que “§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. Assim, embora haja na convenção de condomínio a mencionada limitação, ela deveria constar do contrato assinado pelas partes. 3. A possibilidade de a consumidora ficar em algum momento sem vaga na garagem é insuficiente para causar dano moral. 4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovidos. A parte recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 314, inciso VI, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, suscitando ilegitimidade passiva, porquanto as recorrentes eram meras donas da obra, competindo ao condomínio a responsabilidade quanto à organização das vagas. Acrescenta que o empreendimento foi devidamente entregue conforme o projeto e o contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual deveria o Condomínio responder por qualquer questão referente ao uso/organização das vagas de garagem; b) artigo 104 do Código Civil, defendendo a completa validade do contrato firmado entre as partes. Sustenta inexistir propaganda enganosa, pois não houve previsão de vaga privativa junto à unidade. Assevera que não há que se falar em desvalorização do imóvel, uma vez que as vagas de garagem existem, contudo, apenas não são demarcadas e tal fato foi confirmado pela autora em diversas oportunidades ao longo dos autos. Ressalta que a recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de indícios de responsabilidade das rés que justifique o ajuizamento da ação em questão e, tampouco, indenização por danos materiais pretendidos; c) artigos 5o, caput, e inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando que a manutenção da decisão combatida gera patente cerceamento de defesa e ofensa à segurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 314, inciso VI, e 485, inciso VI, ambos do CPC e 104 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu: No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. Do narrado na inicial, evidenciada relação consumerista entre os litigantes, com alinhamento entre as atividades desenvolvidas pelas rés, caracterizando cadeia de fornecedores (arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, todos do CDC), havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. ..... O parágrafo terceiro do artigo 1o da Convenção de Condomínio é claro ao afirmar que ele é “composto por 207 vagas de veículos, identificadas pelos números de 01 a 207, todas livres, descobertas e de uso comum sendo 04 delas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) identificadas pelos números 12, 13, 104 e 105. As vagas serão utilizadas por ordem de chegada e desde que haja disponibilidade no momento, tendo em vista que o número de vagas existentes é inferior ao número de unidades autônomas” (ID 57065474, fl. 05)(grifo nosso). Há, como visto, expressa previsão de que o usuário está sujeito à disponibilidade de vaga, o que evidencia que há mais usuários com direito de usar vaga de garagem do que a quantidade de vagas existentes. Dessa forma, há a possiblidade de um titular de unidade autônoma ficar sem ter onde estacionar seu veículo, caso todas estejam preenchidas antes de sua chegada ao local. O contrato assinado entre as partes indica que tem como objeto, além da unidade autônoma, uma unidade de vaga (ID 57065471, pág. 02). Não há detalhamento de que eventualmente a consumidora pode ficar sem ter lugar para estacionar na garagem. E embora as rés aleguem que algumas unidades são comercializadas sem o direito à vaga - o que, em tese, permitiria que as todas as unidades com vaga tivessem garantido uma delas para estacionamento - não trazem qualquer documento comprobatório a respeito. O art. 54 do CDC preconiza que “§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. Como bem definido em sentença: “apesar da alegação das requeridas de que, no contrato, não havia menção expressa de que a vaga de garagem seria privativa, a simples menção de que o apartamento teria vaga de garagem (ID. 162181890) gera no consumidor a legítima expectativa de que tal vaga seria privativa, ou, pelo menos, de que haveria vaga de garagem para a quantidade correspondente de apartamentos, o que, como visto nos documentos juntados pelos próprios réus, não há, uma vez que o condomínio foi instituído com 207 vagas de veículo, mas possui 304 unidades autônomas. Sendo assim, se a intenção das requeridas era de estabelecer um condomínio com vagas de garagens rotativas, de forma não privativa e em quantidade inferior às unidades autônomas, deveria ter prestado de forma clara e expressa tal informação, pois, ao estabelecer no contrato firmado com o autor que a unidade autônoma teria vaga de garagem em desacordo com a realidade do empreendimento, acarretou a violação do dever informacional, o que certamente configura propaganda enganosa, na modalidade omissiva.” (grifo nosso) Assim, houve omissão de informação relevante no contrato, apta a causar erro na percepção dos fatos e dos direitos pela consumidora, havendo descumprimento de regra estampada no Código Consumerista, ensejando reparação dos danos materiais sofridos como definido em sentença. A responsabilidade recai sobre as rés, porque, diferente do que afirmam, não foram contratadas apenas para construir e entregar o empreendimento; foram responsáveis também pela comercialização do bem e integram a cadeia de fornecimento. ... E a condenação estipulada na sentença (“a pagarem à parte autora o valor correspondente a 12m2, considerando-se o valor do metro quadrado do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes”) reputa-se adequada, já que inexiste titularidade de vaga de garagem. (ID 61543837). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) eo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJede 3/11/2023).Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023